Tribunal: TJBA
Processo: 8030193-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030193-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR, ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OPERAÇÃO “SKYWALKER”. ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, II E IV, DA LEI Nº 12.850/2013. ARTS. 17, 19 E 20, I, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 318, II, DO CPP. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA APURAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO CUSTODIADO. QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL. DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDENTE, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, HÉRNIA INGUINAL E OUTRAS COMORBIDADES. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE EXTREMA DEBILIDADE OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR E ATENDIMENTO EXTRAMUROS MEDIANTE ESCOLTA. LAUDO MÉDICO SUPERVENIENTE INDICANDO LESÃO NODULAR PALPEBRAL COM RECOMENDAÇÃO DE EXÉRESE TUMORAL E RECONSTRUÇÃO PALPEBRAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA, RISCO IMINENTE À VIDA OU INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE VISITAS POR MOTIVOS SANITÁRIOS. MEDIDA ADMINISTRATIVA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESASSISTÊNCIA ESTATAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da denominada “Operação Skywalker”, em que lhe é atribuída, em tese, participação em organização criminosa armada voltada à prática de delitos previstos na Lei nº 12.850/2013 e na Lei nº 10.826/2003, postulando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária em razão de alegadas enfermidades graves e da suposta inadequação da unidade custodiante para o acompanhamento de seu estado de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na apreciação do pedido de prisão domiciliar humanitária configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem; e (ii) verificar se o quadro clínico do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada mora na apreciação do pedido de prisão domiciliar não configura constrangimento ilegal, porquanto não houve desídia estatal ou inércia injustificada do Juízo de origem, uma vez que a apreciação do requerimento demandou a obtenção de informações oficiais acerca das condições de saúde do custodiado e da assistência médica disponibilizada pela unidade custodiante, além da análise de documentos e manifestações defensivas apresentados no curso do procedimento. 4. A prisão preventiva permanece amparada em fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, diante da suposta posição de destaque exercida pelo paciente em organização criminosa armada, responsável pelo fornecimento de armamentos, coordenação logística e redistribuição regional de artefatos bélicos. 5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige demonstração inequívoca de extrema debilidade decorrente de doença grave e da impossibilidade de prestação do tratamento médico adequado pelo Estado, requisitos não comprovados nos autos. 6. As informações oficiais da unidade custodiante indicam estabilidade clínica do paciente, fornecimento regular das medicações prescritas, acompanhamento médico periódico e encaminhamento para atendimento especializado sempre que necessário. 7. A ausência de estrutura hospitalar própria na unidade prisional não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando demonstrada a existência de mecanismos de atendimento extramuros mediante escolta policial, nos termos do art. 120, II, da Lei nº 7.210/84. 8. O laudo médico superveniente que registra lesão nodular ulcerada na pálpebra superior direita, com indicação de reconstrução palpebral associada à exérese tumoral, não evidencia situação de urgência médica, extrema debilidade, risco iminente à vida ou impossibilidade de realização do tratamento pela rede pública de saúde mediante encaminhamento adequado. 9. A suspensão temporária das visitas presenciais na unidade custodiante, adotada por razões sanitárias e preventivas, não demonstra deficiência da assistência médica prestada ao paciente nem caracteriza situação de abandono institucional ou incapacidade estatal de assegurar sua integridade física. 10. Ausente demonstração inequívoca de incompatibilidade entre o quadro clínico apresentado e a permanência no cárcere, bem como de incapacidade estatal para assegurar a assistência médica necessária, permanecem ausentes os pressupostos excepcionais autorizadores da prisão domiciliar humanitária. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A tramitação de incidente processual para aferição de saúde de preso que demanda diligências instrutórias e manifestações sucessivas não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova inequívoca da debilidade extrema do agente e da absoluta impossibilidade de o Estado fornecer o tratamento adequado no estabelecimento prisional ou mediante escolta. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 318, II; Lei nº 7.210/1984, art. 120, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 00000000000000270615/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 12.05.2026; STJ, RHC nº 200410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8030193-36.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrantes os béis. ARMENIO SEIXAS CARDOSO JÚNIOR e ANDRÉ LUIZ SILVA FRANÇA DE OLIVEIRA e como Paciente, NILTON SILVA BRITO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .